Tribunal: STF
Processo: Rcl 47359
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Anselmini Comércio e Transportes EIRELI-EPP contra decisão do Juiz da 4ª Vara do Trabalho de Chapecó, nos autos n. 0000836-69.2020.5.12.0015, por suposto descumprimento do decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADC 48/DF.
    Na inicial, a reclamante alega que Gerson Muller ingressou com ação trabalhista em seu desfavor, requerendo o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas. Sustenta, contudo, que a contratação foi realizada para a prestação de serviços autônomos e, em que pese a inexistência de contrato escrito, houve a pactuação verbal. 
    Afirma que, por não haver vínculo de emprego, a competência para o processamento e julgamento da ação é da Justiça Comum, razão pela qual a decisão reclamada afronta o julgado do STF nos autos da ADC 48.
    Requer a concessão de decisão liminar para suspender de imediato o andamento do processo na origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para reconhecer a competência da Justiça Comum para a análise da causa. 
    As informações constam do eDOC 42. 
    Citada, a parte beneficiária apresentou contestação no eDOC 43. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT, NÃO AFETADOS PELA LEI 11.442/2007. 1. Ao decidir a ADC 48/DF, o Supremo Tribunal Federal evidenciou a possível coexistência do prestador de serviços de transporte de cargas autônomo – cuja atividade é regulada pela Lei 11.442/2007 – e do empregado motorista profissional, regido pelas normas celetistas. Dessarte, não há impedimento para o trâmite, na Justiça do Trabalho, de ações com fundamento autônomo de fraude (art. 9º da CLT) ao vínculo empregatício (art. 3º da CLT) e dependente de prova de subordinação e de pessoalidade. 2. Não há perfeita conexão entre o conteúdo do decisório paradigma e o objeto da demanda de origem, assentados em substratos fáticos distintos. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação. (eDOC 49)
    É o relatório. Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar feito na origem em que se discute a existência de vínculo de emprego de motorista profissional, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48.
    Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:
    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020, grifo nosso) 
    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 
    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.
    No entanto, o caso dos autos apresenta peculiaridades que afastam a aplicação do precedente. 
    O Juízo reclamado assim decidiu:
    Vistos, etc.
    A reclamada aduz que esta especializada é absolutamente incompetente para o julgamento da causa, uma vez que o reclamante, segundo sua narrativa, prestava serviços na qualidade de transportador autônomo de cargas.
    Aventa o decidido pelo STF na ADC 48/DF, na qual se decidiu pela constitucionalidade da lei 11.442/2007 e pela incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar tal tipo de prestação de serviço que possui caráter comercial.
    Quanto a tais alegações, razão não lhe assiste.
    A fixação de competência deve se dar consoante com a narrativa do autor na exordial. No presente caso, verifica-se que o reclamante alega que foi contratado como empregado sem anotação de vínculo e postula parcelas típicas trabalhistas, atraindo a competência para a Justiça do Trabalho, consoante inciso I do artigo 114 da Constituição Federal.
    Em momento algum de sua narrativa, o reclamante aduz que foi contratado como transportador autônomo de cargas e pleiteia matérias pertinentes ao contrato comercial, o que, aí sim, atrairia a competência da Justiça Comum, nos termos do art.5o, par. único, da Lei n. 11.442/2007.
    Não obstante, ainda que venha a ser comprovada a existência de tal tipo pacto de prestação de serviços, não será caso de se exarar decisão de incompetência material mas prolatar sentença de improcedência dos pleitos.
    Pelo exposto, reconhece-se a competência material desta especializada para a análise do presente feito. (eDOC 36, grifo nosso)
    Como se afere da decisão transcrita, não há prova acerca da existência de contrato formal, firmado nos termos da Lei 11.442/2007, de forma que não há como se afirmar que o caso trata-se de terceirização da atividade de motorista, nos moldes dos artigos 1º, caput; 2º, §§ 1º e 2º; 4º, §§ 1º e 2º; e 5º, caput, da referida lei.
    Ora, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).
    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o acórdão reclamado e a decisão proferida na mencionada ADC 48, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.
    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias.” (Rcl 28577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente